Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713780-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONSTRUTORA BSB LTDA - ME, CLEIRENE REIS SILVA, PEDRO LOPES BARBOSA NETO DESPACHO Diante da manifestação do Banco-credor, de que persiste o seu interesse no julgamento do presente recurso, determino a suspensão processual por dois meses, até que haja a sucessão do agravado-devedor falecido Pedro Lopes Barbosa Neto pelo seu espólio ou por seus sucessores, nos termos da r. decisão proferida pelo i. Juízo a quo (id. 93631417) nos autos originários. Regularizada a representação no processo originário, promova o agravante-credor, em cinco dias, a intimação da parte agravada para resposta ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Aguarde-se na Secretaria pelo prazo concedido ou até ulterior regularização da representação processual do agravado-devedor, o que ocorrer primeiro. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora